Tribunal: TJBA
Processo: 8008699-39.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008699-39.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: LUCENIA PEREIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
RAFAELLA DE CERQUEIRA FAVILA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ QUITADA. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO BANCÁRIA. ABALO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente pedido formulado por Lucenia Pereira Araújo em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais. A decisão de primeiro grau reconheceu a inexistência do débito, determinou a exclusão de registros restritivos no sistema interno do banco e no SCR, e condenou o banco ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de tentativa prévia de solução administrativa inviabiliza o interesse de agir; (ii) estabelecer se há responsabilidade do banco pela manutenção indevida de restrição bancária interna e no SCR após quitação da dívida; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais revela-se excessivo à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de tentativa prévia de solução administrativa não constitui condição para o ajuizamento de ação cível, sobretudo em se tratando de demanda que versa sobre falha na prestação de serviço bancário com alegação de dano moral. 4. Os documentos acostados aos autos comprovam que a autora quitou integralmente a dívida negociada, não havendo respaldo jurídico para nova cobrança ou manutenção de registros restritivos relacionados ao valor descontado na negociação. 5. A manutenção de restrição no sistema interno do Banco e no SCR após a quitação do débito configura ato ilícito, afrontando o princípio da boa-fé objetiva e ensejando indenização por dano moral in re ipsa. 6. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa. No caso, a redução do valor de R$ 50.000,00 para R$ 10.000,00 mostra-se compatível com a gravidade do dano e a finalidade compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A exigência de débito já quitado e a manutenção de restrição nos sistemas internos da instituição financeira e no SCR configuram conduta ilícita, violando o princípio da boa-fé objetiva. 2. A indenização por danos morais decorrente de cobrança indevida e manutenção de restrição indevida é devida e prescinde de prova do prejuízo, sendo presumida a partir da própria ilicitude do ato. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pedagógica, podendo ser reduzido quando excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008699-39.2022.8.05.0103
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelada LUCENIA PEREIRA ARAUJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador de Justiça